Tribunal: TJES
Processo: 0000189-27.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000189-27.2020.8.08.0018
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA DO CAFE- COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA
APELADO: ANTONIO MEDEIROS NETO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000189-27.2020.8.08.0018

EMBARGANTE:
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

EMBARGADA:
ANTÔNIO MEDEIROS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
contra v. acórdão (ID 4164998) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ANTÔNIO MEDEIROS NETO.

Em suas razões recursais (ID 4338720), o Embargante alega, basicamente, que houve contradição no acórdão embargado, eis que a regra da impossibilidade de discussão sobre o negócio jurídico originário no cheque comporta exceções.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que seja sanada a contradição apontada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA
contra v. acórdão (ID 4164998) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ANTÔNIO MEDEIROS NETO.

Em suas razões recursais (ID 4338720), o Embargante alega, basicamente, que houve contradição no acórdão embargado, eis que a regra da impossibilidade de discussão sobre o negócio jurídico originário no cheque comporta exceções.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de contradição, pois o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, embora o Embargante defenda que a ausência de discussão do cheque comporte exceções, a questão não restou devidamente evidenciada no recurso em apreço.

A partir da simples leitura das razões, identifica-se o ma
nifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte Embargante nova análise das teses já enfrentadas.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000189-27.2020.8.08.0018

EMBARGANTE:
CASA DO CAFÉ - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA

EMBARGADA:
ANTÔNIO MEDEIROS NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O

decisum
objurgado não padece de contradição e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.